Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-06.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO BASEADO EM NOTAS PROMISSÓRIAS ASSINADAS PELO DEVEDOR. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ. RÉU REPRESENTADO PELA CURADORIA DO AUSENTES. ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Extrai-se do artigo 341, parágrafo único, do CPC, que a contestação por negativa geral pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos da sua pretensão.
2. No caso, a parte autora instruiu a ação monitória com documentos suficientes para convencer o juiz acerca dos fatos alegados (notas promissórias), pouco importando a inexistência de contrato de prestação de serviços. Desincumbiu-se, pois, do ônus probatório.
3. Em novo julgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos. Unânime.